Tribunal: STJ
Processo: 0847496-13.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107907 - MS (2025/0446819-0)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
A J DOS S E (MENOR)
REPR. POR
:
M E E
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
AGRAVADO
:
AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS
FUNDIARIOS - AMHASF
PROCURADOR
:
JOSMEIRE ZANCANELLI DE OLIVEIRA - MS009966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO
À PROPRIEDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de
fazer objetivando o reconhecimento do direito à propriedade de lote, situado
em determinado loteamento. Na sentença, julgaram-se os pedidos
improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. O valor da causa
foi fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro no
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição
e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA57180294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:31
Código de Controle do Documento: e27a32c5-b56c-4e4e-a6de-217610702cd3

de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:31
Código de Controle do Documento: e27a32c5-b56c-4e4e-a6de-217610702cd3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107907 - MS(2025/0446819-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: A J DOS S E (MENOR)
REPR. POR
: M E E
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
AGRAVADO
: AGENCIA
MUNICIPAL
DE
HABITACAO
E
ASSUNTOS
FUNDIARIOS - AMHASF
PROCURADOR
: JOSMEIRE ZANCANELLI DE OLIVEIRA - MS009966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
COMINATÓRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DIREITO
À
PROPRIEDADE.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de
fazer objetivando o reconhecimento do direito à propriedade de
lote, situado em determinado loteamento. Na sentença, julgaram-se os
pedidos improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56246866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: cb217963-4e3f-42c7-87d7-d1b7754dbbee

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER – PRELIMINARES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE DA
SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVA – REJEITADAS – PRETENSÃO DE
TRANSFERÊNCIA DE LOTE À HERDEIRA DE BENEFICIÁRIO (FALECIDO) DE
PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO – FILHA QUE NÃO RESIDIA COM O PAI
FALECIDO – POSSE PRECÁRIA E POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO DE
HABITAÇÃO – NATUREZA PERSONALÍSSIMA – MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO À AQUISIÇÃO FUTURA DO IMÓVEL – IMÓVEL QUE JAMAIS
INTEGROU O PATRIMÔNIO DO DE CUJUS – IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSFERÊNCIA A HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
COM O PARECER.
O contrato celebrado entre o ente municipal e o genitor da apelante não transferiu à
este a propriedade ou o domínio do lote descrito acima, mas apenas a posse temporária
desse imóvel, concedendo-lhe o direito de habitação deste pelo prazo inicial de 9 meses e a
expectativa de direito de, posteriormente, em momento oportuno, celebrar um contrato de
compra e venda desse mesmo imóvel.
Diante disso, e considerando que o genitor da apelante veio a óbito antes de celebrar
o referido contrato de compra e venda, a propriedade do imóvel em questão jamais chegou a
integrar o seu patrimônio. Em, verdade, ele possuía, tão somente, o direito à posse
(habitação) deste, que, por consistir em uma espécie de política pública habitacional, era
personalíssimo e intransferível, encerrando-se, de imediato, com o seu falecimento.
Do mesmo modo, a aquisição de imóvel por meio de programa habitacional,
mediante a celebração de contrato de compra e venda em momento futuro e indefinido, não
é um direito transferível a herdeiros, pois, além de ser um benefício igualmente
personalíssimo, consistia em mera expectativa de direito, visto que dependeria do
cumprimento de uma série de condições pelo beneficiário.
Recurso conhecido e não provido, com o parecer.

O acórdão recorrido examinou apelação originária de ação cominatória de
obrigação de fazer envolvendo pretensão de transferência de lote, oriundo de Programa
Social de Habitação, à herdeira de beneficiário falecido. A 5a Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com
parecer e majorou honorários recursais (fls. 332-333 e 342).
Documento eletrônico VDA56246866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: cb217963-4e3f-42c7-87d7-d1b7754dbbee

Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão, a 5a Câmara Cível
rejeitou a alegação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, por
unanimidade, reputando pretensão de rediscutir a matéria (fls. 373).
A recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no
III, , da
art. 105,
a
sustentando violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
e negativa
CF/1988,
CPC/2015
de vigência aos arts. 1.410, I, 1.414 e 1.416 do
(fls. 389 - 393).
CC/2002
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
inadmitiu o Recurso Especial (art. 1.030, V, do
), em decisão monocrática de
CPC/2015
18 de julho de 2025 (fls. 441-446). Assentou que os acórdãos estão devidamente
fundamentados, com enfrentamento das questões relevantes, aplicando o óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
. Quanto à
CPC/2015
alegada negativa de vigência dos arts. 1.410, I, 1.414 e 1.416 do
consignou que
CC/2002,
a pretensão exigiria revisão de premissas fáticas e de cláusulas contratuais, atraindo as
Súmulas n. 52 e 73 do STJ, que reputa inviável o reexame fático-probatório
) e afasta violação do
do
(fls. 443-446). Concluiu,
(Súmula n. 7/STJ
art. 1.022
CPC/2015
assim, pelo não processamento do REsp (fls. 446).
Contra a inadmissão, foi interposto agravo em recurso especial. A peça de
interposição cuidou da tempestividade e das prerrogativas da Defensoria (LC n. 80/1994
e LC n.
), requerendo a subida ao STJ (fls. 454-455).
111/2005
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

No recurso especial, a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Documento eletrônico VDA56246866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: cb217963-4e3f-42c7-87d7-d1b7754dbbee

[...]
Nesse contexto, conforme amplamente debatido e explicado nas razões do apelo, é
clara a ineficiência do serviço público garantidor de moradia exercido pela recorrida e o M.
de C.G, deixando a desejar quanto à regularização do imóvel, que encaminhou sua primeira
notificação somente após 1 ano e 1 mês (
) do óbito do genitor, assim não há
23/11/2018
qualquer dúvida do direito sucessório conceder à recorrente o direito de preferência sobre a
posse e futura propriedade do imóvel que havia sido destinado ao seu pai.
Portanto, com base no exposto, verifica-se a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, do CPC, pois inexiste qualquer fundamento jurídico minimamente
razoável que ampare a demora para a transferência do lote no prazo estipulado no termo de
acordo assinado, torna-se imprescindível que o presente recurso seja conhecido e provido, a
fim de afastar a improcedência dos pedidos exordiais da recorrida para reconhecer seus
diretos sucessórios do lote de terreno no Loteamento J.T.F (local do seu falecimento), posse
essa que em momento algum foi contestada pela outra parte, sendo esse um fato
incontroverso, assim como é incontroverso o falecimento do titular do contrato com a
recorrida – o pai da recorrente, antes de sua procura para notificação para regularização do
imóvel.
[...]

No acórdão proferido na Corte de origem, verificam-se os seguintes
fundamentos:
[...]
Analisando o instrumento contratual mencionado pela apelante, verifico tratar-se de
"Acordo Amigável" celebrado em 24.4.2016 entre o M.C.G, por intermédio da AMHASF, e
os indivíduos R.O e A.E.S, ocupantes dos "barracos" no E-65 e A-35, respectivamente, da
ocupação irregular "Cidade de Deus", tendo por objeto.
[...]
É possível perceber, pelo exposto, que o contrato celebrado entre o ente municipal e o
genitor da apelante não transferiu à este a propriedade ou o domínio do lote descrito acima,
mas apenas a posse temporária desse imóvel, concedendo-lhe o direito de habitação deste
pelo prazo inicial de 9 meses e a expectativa de direito de, posteriormente, em momento
oportuno, celebrar um contrato de compra e venda desse mesmo imóvel.
Diante disso, e considerando que o genitor da apelante veio a óbito antes de celebrar
o referido contrato de compra e venda, a propriedade do imóvel em questão jamais chegou a
integrar o seu patrimônio. Em, verdade, ele possuía, tão somente, o direito à posse
(habitação) deste, que, por consistir em uma espécie de política pública habitacional, era
personalíssimo e intransferível, encerrando-se, de imediato, com o seu falecimento.
[...]
Do mesmo modo, a aquisição de imóvel por meio de programa habitacional,
mediante a celebração de contrato de compra e venda em momento futuro e indefinido, não
é um direito transferível a herdeiros, pois, além de ser um benefício igualmente
personalíssimo, consistia em mera expectativa de direito, visto que dependeria do
cumprimento de uma série de condições pelo beneficiário.
Documento eletrônico VDA56246866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: cb217963-4e3f-42c7-87d7-d1b7754dbbee

Outrossim, não é possível transferir à apelante os benefícios aos quais seu genitor
fazia ou eventualmente faria jus em programa social de habitação popular, devido à sua
natureza personalíssima, bem como porque, embora seja menor de idade, a apelante sequer
residia com o pai no imóvel em comento e não estava sob sua tutela à época dos fatos.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, par a rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7 da Súmula do STJ.
Por fim, aplica-se, à espécie, o enunciado da
: "Não se
Súmula n. 83/STJ
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA56246866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: cb217963-4e3f-42c7-87d7-d1b7754dbbee

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56246866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:25
Código de Controle do Documento: cb217963-4e3f-42c7-87d7-d1b7754dbbee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.107.907 / MS
Número Registro: 2025/0446819-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08474961320228120001

0847496132022812000150002

8474961320228120001
847496132022812000150002
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A J DOS S E (MENOR)
REPR. POR
: M E E
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
AGRAVADO
: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS
FUNDIARIOS - AMHASF
PROCURADOR : JOSMEIRE ZANCANELLI DE OLIVEIRA - MS009966
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - MORADIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA57144581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: d8e9f19e-6298-46e2-9c14-e37e3389628a

Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: d8e9f19e-6298-46e2-9c14-e37e3389628a